Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727277-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: JORGE DA SILVA ROCHA 00600417140, JORGE DA SILVA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA contra a decisão de ID 238960519 dos autos de origem, em fase de cumprimento de sentença proposto em face de JORGE DA SILVA ROCHA, na condição de empresário individual e de pessoa física, que indeferiu o pedido de penhora do salário da parte executada. Afirma, em suma, que a execução tramita desde 2018 sem êxito na satisfação do crédito; que foram realizadas diversas diligências infrutíferas; que foi identificada, por meio de pesquisa InfoJud, a existência de rendimentos do agravado pagos pela empresa Smaff Import Veículos Ltda.; que, diante da ausência de bens penhoráveis, requereu a penhora de 20% do salário do executado; que o pedido foi indeferido sob o fundamento de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC; que a jurisprudência atual admite a mitigação dessa regra, desde que preservada a dignidade do devedor; que o STJ já decidiu pela possibilidade de penhora de percentual salarial para satisfação de dívida não alimentar, desde que não comprometa a subsistência do devedor; que o valor do débito é de R$ 9.265,92; que a penhora de 20% do salário é medida razoável e proporcional. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a penhora de 20% do salário recebido pela parte agravada, até o limite do débito exequendo, com envio de ofício à empresa pagadora Smaff Import Veículos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 08.175.423/0001-54, para realização dos descontos mensais e depósito em conta judicial. Preparo recolhido, ID 73698441. Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 77282342. Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Extrai-se dos autos que, após a pesquisa por meio do sistema InfoJud (ID 236658654), a parte agravante/exequente alegou que a parte executada “aufere rendimentos de R$ 3.560,94 (três mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), pagos pelo BANCOSEGURO S.A., inscrito no CNPJ de no 10.264.663/0001-77”, razão pela qual requereu a penhora salarial da remuneração recebida pelo executada, nos seguintes termos (ID 238893084 dos autos de origem): Sendo assim, diante de todo o exposto, requer seja determinada a penhora de 20% do salário recebido por JORGE DA SILVA ROCHA, inscrito sob CPF de n°006.004.171-40, todos os meses, até o limite do débito exequendo (R$ 9.265,92, conforme ID. 233558547), determinado-se o envio de ofício à instituição pagadora, BANCOSEGURO S.A., localizada no endereço Av. Brig. Faria Lima, Andar 4, Parte D, no 1384, Jardim Paulistano, CEP 01.451-001, para que realize os descontos, que deverão ser depositados em conta judicial. Após o indeferimento do pedido pelo Juízo a a quo, ID 238960519 (autos de origem), a parte agravante interpôs o presente recurso, no qual alega que a agravada/executada “aufere rendimentos, pagos pela SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA., inscrita no CNPJ de no 08.175.423/0001-54”, conforme a já mencionada pesquisa InfoJud, cujo valor no exercício 2024 totalizou R$ 50.338,85. Assim, realizou o seguinte pedido em grau recursal (ID 73680426): (...) que seja determinada a penhora de 20% do salário recebido por JORGE DA SILVA ROCHA, inscrito sob CPF de n°006.004.171-40, todos os meses, até o limite do débito exequendo (R$ 9.265,92, conforme ID. 233558547), determinando- se o envio de ofício à instituição pagadora, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA., inscrita no CNPJ de no 08.175.423/0001-54, localizada no endereço SIA TR 01 – Lotes 50,60,70,80 E 90, Guará-DF, CEP 71.200-020, para que realize os autorizados descontos, que deverão ser depositados em conta judicial. Constata-se, portanto, que o pedido formulado no presente recurso caracteriza inovação recursal, uma vez que não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, pois, na petição que deu ensejo à decisão agravada, o requerimento de penhora salarial da parte executada indicava empregador e rendimentos distintos daqueles ora apresentados. Nesse sentido, esta e. Turma já decidiu que “a inclusão de novos argumentos e pedidos nas razões recursais configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (Acórdão 1365305, 0719721-24.2020.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2021, publicado no DJe: 01/09/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora